Tribunal: STJ
Processo: 1003199-54.2022.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568403 - SP (2024/0045468-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PAUPEDRA
PEDREIRAS
PAVIMENTAÇÕES
E
CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ANA LUCIA DA CRUZ PATRÃO - SP116611
ROBERTA RIGHI - SP158959
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : ANDREIA DOMINGOS MACEDO - SP163978
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
EXECUÇÃO
DE
OBRA
PÚBLICA.
EXTRAPOLAÇÃO DE VALOR ACORDADO. NECESSIDADE
DE REEXAME CONTRATUAL E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. É inviável a admissão do recurso especial quando a pretensão
recursal, para alcançar a inversão do julgado, demanda a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, circunstâncias que atraem os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, respectivamente, aplicáveis por ambas as
alíneas autorizadoras.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 50f46c5d-c145-4fc4-809a-51bd2bdc07fe

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 50f46c5d-c145-4fc4-809a-51bd2bdc07fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2568403 - SP (2024/0045468-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PAUPEDRA
PEDREIRAS
PAVIMENTAÇÕES
E
CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ANA LUCIA DA CRUZ PATRÃO - SP116611
ROBERTA RIGHI - SP158959
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : ANDREIA DOMINGOS MACEDO - SP163978
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
EXECUÇÃO
DE
OBRA
PÚBLICA.
EXTRAPOLAÇÃO DE VALOR ACORDADO. NECESSIDADE
DE REEXAME CONTRATUAL E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. É inviável a admissão do recurso especial quando a pretensão
recursal, para alcançar a inversão do julgado, demanda a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, circunstâncias que atraem os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, respectivamente, aplicáveis por ambas as
alíneas autorizadoras.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Paupedra Pedreiras Pavimentações e Construções Ltda.
desafiando
de fls. 3.639/3.645, que negou provimento ao agravo em recurso
decisum
especial, sob os seguintes fundamentos: (I) a alteração das premissas adotadas pela Corte
de origem demandaria novo exame do contrato e do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em insurgência especial, conforme os óbices previstos
Documento eletrônico VDA50210742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 0cee68ca-ad89-4e1f-b34c-a8c7c7d06f34

nos Enunciados n. 5 e 7 do STJ; (II) o mesmo entrave imposto à admissão do recurso
pela alínea do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea , ficando
a
c
prejudicada a avaliação do dissídio jurisprudencial.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) não se
trata de reexame de matéria fática ou de cláusula contratual, mas de interpretação jurídica
do alcance da responsabilidade da Administração Pública por serviços efetivamente
prestados, ainda que ausente formalização por instrumento contratual; (II) a Súmula n. 7
/STJ não se aplica ao caso, pois o que se busca é a revaloração de provas já delineadas no
decisório recorrido, e não o reexame do conjunto probatório; (III) o Verbete n. 5
/STJ também não é aplicável, uma vez que não há cláusulas contratuais a serem
interpretadas, especialmente porque a relação jurídica entre as partes se deu de maneira
informal, sem contrato formal ou termo aditivo; (IV) a decisão agravada incorreu em
equívoco ao indeferir o recurso especial pela alínea do inciso III do art. 105 da
c
Constituição Federal, pois foi realizado o devido cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas apresentados, demonstrando a similitude fática e a divergência
de interpretação da norma federal.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para impugnação
in albis
(fl. 3.645).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Com efeito, ao debater a questão objeto de discussão, o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem destacou (fls. 3.529/3.532):

Ressalve-se, também, que nem se discute o montante em si, mas a
responsabilidade por seu custeio. A empresa-autora entende que deve ser
ressarcida, vez que entregou com o pactuado. Já, a Municipalidade, argui não
ter sido respeitado o pacto firmado nas Ações Civis Públicas, além da
necessária vinculação de qualquer contratação aos ditames legais (licitação,
etc.).
A MMa Juíza, com acerto, confluiu as análises tanto dos termos pactuados do
acordo nas ACPs como do aplicável regime jurídico à contratação de obra
pública. Ou seja, fez paralelo não apenas sobre os termos literais do pacto, mas
também do ordenamento jurídico que circundava a questão.
[...]
Assim, in casu, no que pese o eventual risco vislumbrado, futuro, pela não
conclusão da obra, para os cofres públicos (deterioração, refazimento, etc.), a
execução da obra, em sua maior extensão, com mais gastos gerados, demandava
ao menos aditivo com a Administração Municipal, quiçá outra licitação, isto é,
respeito aos ditames legais que pautam o atuar administrativo.
Documento eletrônico VDA50210742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 0cee68ca-ad89-4e1f-b34c-a8c7c7d06f34

Tanto é, que, como bem pontuado, no acordo firmado nos autos das ACPs, fora
entabulado que qualquer alteração, renúncia, aditivo, etc. dependia(m) de
acordo escrito, assinado por ambas as partes, o que de fato inexistiu.
[...]
No caso dos autos, a reunião ocorrida entre as partes, conforme ata de fl.
2753, em nada estabelece concretamente acerca de eventual aditivo
contratual, mas, ainda que fosse o caso, não se revestiria das formalidades
inerentes aos contratos administrativos, não podendo ser reputado válido
para os fins desejados pela Parte Requerente.
Demais disso, além de não haver qualquer tipo de aditamento formal pelo
Ente Público Réu, o ajuste decorreu de dação em pagamento estabelecida
em processos judiciais, ou seja, sequer precedeu de licitação pública,
justamente voltada à obtenção da melhor vantagem econômica para o
Poder Público.
Ora, não é possível mensurar que os serviços prestados pela Parte Autora,
não antecedidos de licitação pública, tenham apresentado a melhor
condição técnica e econômica ao ente contratante, notadamente porque
decorreu de acordo judicial tendente a viabilizar o recebimento de valores
devidos pela Parte Requerente ao próprio Poder Público Requerido.
Não é por outra razão que existe previsão expressa no acordo entabulado
entre as partes, à fl. 45, no seguinte sentido:
Nenhuma alteração, renúncia, modificação, alteração ou complemento ao
presente TERMO será válido ou obrigará as Partes, salvo se feito por
escrito, na forma de Termo Aditivo assinado por ambas as Partes.'
Nem se diga que a extensão dos serviços foi formalizada junto à
PROGUARU, pois a sociedade anônima mencionada não detinha poder
de ingerência no contrato havido entre as partes, mas somente
incumbência para fiscalizá-lo e realizar as medições dos trabalhos
executados (fl. 45):
A obra será fiscalizada pela empresa PROGUARU, a qual será
responsável pelas medições as quais serão realizadas a cada 30 (trinta)
dias.
De acordo com as medições realizadas os valores serão abatidos do total
do montante ora confessado'.
Por fim, também não socorre à Parte Autora o princípio geral proibitivo do
enriquecimento sem causa em benefício da Administração Pública, pois que não
é portadora de causa jurídica para ser remunerada pela execução de serviços
extraordinários que não foram exigidos, nem mesmo tolerados por quem de
direito, isto é, o ente contratante.
Em conclusão, pelo acima transcrito, nota-se ampla e atenta análise dos detalhes
do pacto firmado entre as partes nas Ações Civis Públicas, suas consequências
práticas, em especial à obrigada empresa Paupedra Ltda. e, por fim, a resolução
do novo embate quanto ao custo excedente para finalização da obra. A respeito,
à luz do regime jurídico aplicável, princípios próprios e legislação regente e,
ainda, dos termos outrora pactuados, não era possível, pelas circunstâncias
fáticas apresentadas, condenar-se a Municipalidade ao ressarcimento.

Documento eletrônico VDA50210742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 0cee68ca-ad89-4e1f-b34c-a8c7c7d06f34

Observa-se, portanto, que a pretensão recursal, tal como delineada nas
razões do apelo nobre, implica, em última análise, a revisão das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, providência que se revela incompatível com a
estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, verifica-se também a incidência do Enunciado n. 5/STJ, uma vez
que a análise da controvérsia pressupõe a interpretação de cláusulas contratuais, o que
igualmente é vedado na instância especial.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o
que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no caso em questão,
assim, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, interpretou o contrato e seu
aditamento, chegando à conclusão de que é devido pela parte agravante o valor
cobrado, em razão do estabelecido no termo aditivo do contrato. A inversão do
julgado, tal como requerido, demandaria necessariamente o revolvimento do
mesmo conjunto fático-probatório, o que é inviável na instância especial ante o
óbice da Súmula 5 do STJ, que preceitua "a simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial", e da Súmula 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com a
jurisprudência firmada nesta Corte, em especial quanto ao contido no Tema
1.076/STJ e com base nos critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, sendo,
assim, impossível a sua redução.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.642.175/AP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
11/9/2023
14/9/2023

Outrossim, ressalte-se que o óbice verificado quanto à admissibilidade do
recurso especial pela alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal
a
–
consistente na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e na
interpretação de cláusulas contratuais, em afronta às Súmulas n. 5 e 7 do STJ também
–
se projeta sobre a análise pela alínea do mesmo dispositivo constitucional. Isso porque,
c
Documento eletrônico VDA50210742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 0cee68ca-ad89-4e1f-b34c-a8c7c7d06f34

ausente a demonstração adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos exigidos pelo
art. 255 do Regimento Interno do STJ, e sendo idêntico o fundamento impeditivo da
análise meritória, fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial suscitada.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50210742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:49
Código de Controle do Documento: 0cee68ca-ad89-4e1f-b34c-a8c7c7d06f34

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.568.403 / SP
Número Registro: 2024/0045468-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00207512619978260224 0020751261997826022400208722519958260224 00208722519958260224
10031995420228260224
1003199542022826022450000
20230000465727
20230000592879
207512619978260224 20751261997826022400208722519958260224 208722519958260224
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES
LTDA
ADVOGADOS
: ANA LUCIA DA CRUZ PATRÃO - SP116611
ROBERTA RIGHI - SP158959
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : ANDREIA DOMINGOS MACEDO - SP163978
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES
LTDA
ADVOGADOS
: ANA LUCIA DA CRUZ PATRÃO - SP116611
ROBERTA RIGHI - SP158959
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
PROCURADORA : ANDREIA DOMINGOS MACEDO - SP163978
Documento eletrônico VDA51382603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: 2d4245af-0e16-4f10-a714-7267f230dd55

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: 2d4245af-0e16-4f10-a714-7267f230dd55